Tribunal: TJMT
Processo: 1006305-29.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006305-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (AGRAVANTE), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), ELTRONIC DIESEL AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 44.508.546/0001-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EQUIPAMENTO NÃO REPARADO E RETIDO INDEVIDAMENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para reintegração de posse de pá-carregadeira, avaliada em R$ 500.000,00, retida pela oficina ELTRONIC DIESEL AUTO PEÇAS LTDA, contratada para a realização de reparos no equipamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente diante da retenção indevida do bem pela parte contratada, do inadimplemento contratual e da essencialidade do equipamento para o exercício da atividade econômica da agravante.

III. Razões de decidir

3. Comprovação de contrato de prestação de serviços para manutenção da máquina e de pagamento antecipado, sem a realização dos reparos acordados pela agravada.

4. Existência de elementos documentais que evidenciam a recusa injustificada da oficina em devolver o bem, como notificação extrajudicial, boletim de ocorrência e ata notarial.

5. Caracterização da probabilidade do direito com base no inadimplemento contratual e retenção indevida da máquina, conforme art. 1.228 do CC e art. 560 do CPC.

6. Perigo de dano evidenciado pelo valor elevado do bem e por sua essencialidade às operações da empresa agravante, cuja atividade depende diretamente da pá-carregadeira.

7. A concessão de prazos adicionais pela agravante para conclusão do serviço, por razões de boa-fé e tentativa de solução amigável, não afasta a urgência da medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a reintegração de posse de bem móvel quando demonstrada a retenção indevida por parte da contratada, após inadimplemento contratual. 2. A essencialidade do bem à atividade empresarial e o seu alto valor caracterizam o perigo de dano, autorizando a concessão da tutela de urgência.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.
contra decisão proferida em ID 182648884 pelo juízo da 1ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenizatória (processo nº 1000203-50.2025.8.11.0045), movida em face de
ELTRONIC DIESEL AUTO PEÇAS LTDA
.

O recurso se volta contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a reintegração de posse de uma pá-carregadeira modelo CAT924K, série KW40, avaliada em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sob a justificativa de que não estariam presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Em suas razões de ID 272004882, a Agravante alega que firmou contrato de prestação de serviços com a Agravada em 29/10/2023, pelo valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mio reais), para realização de reparos na máquina, com prazo de conclusão previsto para 30/03/2024. Entretanto, a oficina não realizou os serviços e se recusa a devolver o bem.

Sustenta que a retenção do equipamento causa prejuízos à sua atividade empresarial, uma vez que atua na comercialização de commodities agrícolas e depende da pá-carregadeira para suas operações.

Diante disso, requer a reforma da decisão agravada, com concessão da tutela antecipada recursal, para que seja expedido mandado de reintegração de posse do equipamento, com autorização para uso de força policial e arrombamento, se necessário. No mérito, pugna pela confirmação da tutela.

A tutela recursal foi deferida em ID 274296874.

Expedido carta de intimação para Agravada apresentar contrarrazões, a mesma não foi entregue em razão da mudança de endereço (ID 294212890 e ID 294492358).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, convém salientar que a tentativa de intimação da parte Agravada para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento restou frustrada.

Assim, desnecessária nova diligência, pois ainda não ocorreu a angularização processual no processo originário, haja vista a ausência de citação válida.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA RESPOSTA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO NA ORIGEM E DE REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE. 1. A jurisprudência do STJ considera dispensável a intimação do agravado para contra-razões em agravo de instrumento quando o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada sem a ouvida da parte contrária e antes da citação do demandado. Precedentes: REsp 164876/RS , Min. Aldir Passarinho Júnior, 4ª T., DJ 12.02.2001; REsp 205039/RS , Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4ª T., DJ 01.07.1999; REsp 189729/RS , Min. Barros Monteiro, 4ª T., DJ 05.04.1999; AgRg na MC 5611/MA , Min. Laurita Vaz, 2ª T., DJ 03.02.2003; REsp 175368/RS , Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª T., DJ 12.08.2002. 2. Recurso especial a que nega provimento. (STJ - REsp 898.207/RS , Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2007, DJ 29/03/2007, p. 242).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU NO PROCESSO DE ORIGEM. NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES. 1. A teor da jurisprudência desta Corte, é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual. Precedentes: AgInt no AREsp 720.582/MG , Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 8/6/2018; AgInt no RMS 49.705/PR , Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/2/2017. 2. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 1558813/PR , Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 23/03/2020).

Superada a questão acima, como relatado, a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a reintegração de posse de uma pá-carregadeira modelo CAT924K, série KW40, avaliada em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com a seguinte fundamentação (ID 182648884 autos de origem):

“(...).

No caso em tela, apesar dos argumentos do demandante, este Juízo entende que a tutela de urgência de natureza satisfativa para a reintegração de posse do bem móvel não merece acolhimento, tendo em vista a falta de probabilidade do direito e perigo de dano.

Nesta fase de cognição sumária, restou demonstrado através do documento de evento n. 180495972 que as partes firmaram o contrato n. 31.264.

Em análise aos documentos acostados na petição inicial, não há informações concretas a respeito das cláusulas contratuais, tendo em vista que o documento de evento n. 180495972, indica apenas o período do contrato e o valor estipulado.

Não há maiores informações quanto ao prazo estipulado pelas partes em relação ao conserto da máquina e as prorrogações alegadas pela parte autora na inicial.

Não obstante, a resposta à notificação acostada no evento n. 180495981 evidencia a ausência de oposição da parte requerida quanto ao recolhimento do equipamento.

Dessa forma, com a finalidade de angariar maiores elementos, este Juízo entende pela necessidade da oferta do contraditório.

Em relação ao perigo de dano, este não restou demonstrado, tendo em vista as prorrogações para conclusão do serviço mencionadas pelo requerente, o que enfraquece a alegação de urgência.

Assim, o indeferimento da tutela é medida que se impõe, sem prejuízo de nova apreciação caso surjam novos elementos de convicção, dado o caráter rebus sic stantibus da presente decisão.

1 – Forte nos fundamentos acima, este Juízo
INDEFERE
o pedido de tutela de urgência, diante da ausência do preenchimento dos requisitos legais.” (Sic – original com destaque)

Nesse contexto, a controvérsia central do presente recurso gravita em torno da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada pela Agravante, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, tais requisitos encontram-se suficientemente demonstrados.

Restou comprovado que a Agravante celebrou contrato com a Agravada para realização de serviços de manutenção no equipamento (ID 272010353) e que, apesar do pagamento antecipado (ID 272010356), a Agravada não realizou os serviços e reteve o bem de forma indevida.

Ademais, verifica-se que o contrato firmado entre as partes é claro quanto ao prazo para a conclusão dos reparos no equipamento, constando expressamente que a prestação dos serviços pela Agravada se encerraria em 30/03/2024.

Além disso, há evidências documentais, como notificação extrajudicial (ID 272010361), Boletim de Ocorrência (ID 272010360) e Ata Notarial (ID 272010364), que demonstram a negativa da Agravada em permitir a retirada do equipamento.

Ademais, o direito da Agravante em reaver a pá-carregadeira está consubstanciado pelo disposto no artigo 1.228 do Código Civil e artigo 560 do Código de Processo Civil.

Como visto, a probabilidade do direito está devidamente comprovada.

Com relação ao perigo de dano, o equipamento em questão é um bem de alto valor (R$ 500.000,00) e essencial para as atividades empresariais da Agravante, que depende dele para a comercialização de
commodities
agrícolas.

Ademais, o fato de a Agravante ter concedido prazos adicionais à Agravada para a conclusão do serviço não enfraquece a alegação de urgência, como entendeu o juízo de origem.

Isso porque, considerando os altos custos para a retirada do equipamento e que a realização dos consertos por uma nova oficina seria morosa, a Agravante concedeu prazos adicionais à Agravada sempre confiando na sua boa-fé e que ela cumpriria os novos prazos ajustados.

Logo, tal conduta não afasta a urgência da Agravante de retomar o equipamento, que, além de ser essencial para o desenvolvimento da sua atividade empresarial, é de alto valor (R$ 500.000,00) e, portanto, não pode ser facilmente substituído por outro sem onerar excessivamente a Agravante.

A manutenção da situação atual pode acarretar prejuízos irreparáveis à Agravante, estando, portanto, presente o requisito do perigo de dano.

Em assim sendo, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, devendo ser confirmada a tutela recursal concedida em ID 274296874.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela recursal deferida em ID 274296874.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025